Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-51.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – MANTIDOS -
RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DO AUTOR, E PARCIALMENTE PROVIDO DO REQUERIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por sociedade de advogados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços pelo banco requerido, após atuação em diversas execuções judiciais. A sentença fixou verba honorária proporcional aos serviços prestados até a revogação do mandato, acrescida de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ofensa ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) se é devida a fixação de honorários advocatícios proporcionais à atuação parcial do advogado destituído antes da conclusão dos processos, bem como a incidência da nova sistemática de juros e correção monetária trazida pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC/2015, apresentando fundamentação suficiente à impugnação da sentença, razão pela qual se afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Inexistência de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do feito está devidamente fundamentado na suficiência dos documentos acostados aos autos e na irrelevância da produção de novas provas.

5. Demonstrada a prestação de serviços advocatícios em diversas ações judiciais e a posterior destituição unilateral do mandato, é devida a fixação de honorários proporcionais aos atos efetivamente praticados, nos termos do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994.

6. A pretensão resistida do réu não pode obstaculizar o justo pagamento dos serviços prestados, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e de enriquecimento indevido.

7. Os valores arbitrados observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o grau de complexidade, a atuação processual e o tempo despendido.

8. Aplicação da Lei nº 14.905/2024, com incidência da Taxa Selic como juros de mora desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas.
Apelação da sociedade de advogados desprovida
.
Apelação do banco parcialmente provida, para determinar a incidência da Taxa Selic como juros de mora e do IPCA como índice de correção monetária
.

Tese de julgamento:
"1. O advogado destituído unilateralmente pelo cliente faz jus ao recebimento de honorários proporcionais aos atos processuais efetivamente praticados, independentemente de cláusula de êxito. 2. É válida a fixação judicial de honorários por arbitramento quando comprovada a atuação parcial em ações judiciais, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, e a correção monetária deve seguir o índice IPCA, salvo pactuação diversa."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da
BANCO BRADESCO S.A.

Prolatada a sentença (ID. 278059925):

“
ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
a parte Requerida
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de
R$ 22.348,99 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais (ID nº 278059937), o
Banco Bradesco
suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo não poderia julgar antecipadamente a lide, e que a sentença neste momento, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Alega ainda em preliminar de nulidade da sentença, a negativa da prestação jurisdicional a falta de análise dos embargos de declarações.

No mérito, aduz que há documento com expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos.

Afirma ser necessário a alteração do índice de correção monetária e juros pela vigência da lei n.º 14.905/2024 no código civil.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reformar da sentença de primeiro grau, julgar improcedente os pedidos iniciais, ou, sejam os honorários arbitrados reduzidos.

Por sua vez,
o escritório Galera Mari Apelante, em suas razões recursais (ID. 278059939)
, argumenta a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, aos trabalhos realizados nos processos 0001885-71.2007.8.11.0018, 0016696 25.2011.8.11.0041, 0001218-97.2007.8.11.0111, 0021710-24.2010.8.11.0041 e 0013097- 19.2016.8.11.0004.

Requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a sentença, a majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994).

Contrarrazões apresentadas sob os IDs. 278059943 e 278059942, o Banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado suscita preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Rejeito a preliminar.

O banco recorrente suscita em preliminar da apelação a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, tolheu direito de defesa a produção de provas.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos das ações de números:
0001885-71.2007.8.11.0018, 0016696 25.2011.8.11.0041, 0001218-97.2007.8.11.0111, 0021710-24.2010.8.11.0041 e 0013097- 19.2016.8.11.0004
.

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto, rejeito preliminar
. Superada as questões preliminares, passo a seguir, à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Analisando os autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos, entendo em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos das ações de execuções de números: 0001885-71.2007.8.11.0018, 0016696 25.2011.8.11.0041, 0001218-97.2007.8.11.0111, 0021710-24.2010.8.11.0041 e 0013097- 19.2016.8.11.0004.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou em ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in casu
, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos do decisum recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento de ação, em tentativas de citação, solicitou citação por edital e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

“(...); Para a aferição do
quantum debeatur
, necessário destacar que a parte Autora laborou entre
04 (quatro) a 10 (dez) anos, nas respectivas ações
, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001885-71.2007.8.11.0018, em trâmite na COMARCA DE JUARA/MT, movida em desfavor de MAXIMIANO ARAUJO COSTA E OUTRO, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 46.243,59);
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0016696-25.2011.8.11.0041, ajuizada em 19/05/2011, em trâmite na COMARCA DE CUIABÁ/MT, movida em desfavor de GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA.–ME E OUTRO, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 76.435,78);
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001218-97.2007.8.11.0111, ajuizada por outra banca de advogados na data de 31/07/2007, sendo que iniciou os trabalhos em 14/07/2014, em trâmite na COMARCA DE MATUPÁ/MT, movida em desfavor de ANTONIO CHAVES ALVES E OUTRO, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 47.404,39);
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 0021710-24.2010.8.11.0041, ajuizada na data de 05/07/2010, em trâmite na COMARCA DE CUIABÁ/MT, movida em desfavor de LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA ME e OUTRA, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 65.946,14);
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0013097-19.2016.8.11.0004, ajuizada na data de 20/10/2016, em trâmite na COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT, movida em desfavor de AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA.–ME e OUTRO, a demanda postulava pelo recebimento do valor de
(R$ 210.950,00).

Não restam dúvidas que o autor atuou no feito por muitos anos, desempenhando os trabalhos para os quais foram contratados até a data da rescisão.

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento e decisão a procedência dos pedidos da ação.

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de
R$22.348,99 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos)
por atuação na ação, entende-se por SER JUSTO, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta os valores das causas perseguidos em execuções.

Nestes moldes, tenho que a irresignação do apelante ao
quantum debeatur
, de forma equitativa, deve ser mantido, por entender que o montante fixado pela magistrada foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

No mais, em razão da recente alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024, deve ser aplicada a Taxa Selic prevista no artigo 406 do Código Civil, a qual compreende os juros que incidirão sobre a condenação.

No entanto, com relação à correção monetária a legislação vigente prevê que deverá ser aplicado o índice previsto no instrumento contratual pactuado pelas partes e na sua ausência o índice será o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil.

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem incidir com base na Taxa Selic e a correção monetária, pelo índice, IPCA.

Assim o valor arbitrado deve ser acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Neste ponto deve haver parcial provimento ao recurso, apenas para adequar os índices de atualização da condenação conforme a nova legislação.

Diante dessas considerações, CONHEÇO dos recursos, e NEGO PROVIMENTO ao apelo do escritório Galera Mari, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do banco Bradesco a apenas para reformar a sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic (Lei n. 14.905/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025